Tribunal: TJMT
Processo: 0005271-57.2007.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005271-57.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), PEDRO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CNPJ: 02.569.250/0001-72 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem do prazo de um ano de suspensão do processo, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Decorrido esse período, independentemente da apresentação de petição pela Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o prazo prescricional aplicável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo recorrente, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0005271-57.2007.8.11.0003, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, o agravante sustenta que a municipalidade, sempre que provocada, realizou os atos necessários ao fiel andamento do processo, não sendo sua culpa a mora judicial.

Destaca que está claramente demonstrado que a máquina judiciária contribuiu para o atraso da prestação jurisdicional, o que impede, portanto, o reconhecimento da prescrição ou da decadência, de acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença recorrida, determinando o seguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão, por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo recorrente, ratificando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Pois bem.

Analisando os autos originários e os argumentos apresentados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bastante explícita quanto ao andamento processual, e os marcos temporais foram determinantes para a declaração da prescrição intercorrente, de acordo com a tese fixada no RESP 1.340.553/RS. A título de reforço do entendimento já exposto, transcrevo parte da decisão por mim proferida:

“(...)A meu ver, agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao reconhecer a prescrição intercorrente.

Isso porque, conquanto o ente apelante suscite o equívoco do Poder Judiciário, ao argumento de que fora realizada a busca no CPF da parte apelada em vez do CNPJ, na petição de Id. 148444203, o próprio Município de Rondonópolis solicitou a busca no sistema BACENJUD informando o referido CPF, que restou infrutírera.

Após a ciência da não localização de bens passíveis de penhora em desfavor do executado (11/09/2014), não houve qualquer manifestação efetiva por parte da Fazenda Pública Estadual apta a interromper o lapso temporal prescricional, tendo em vista que se limitou a requerer a nova penhora on-line, bem como a solicitação de penhora RENAJUD, ambas infrutíferas.

Desse modo, constata-se que a questão em debate se esbarra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, verbis: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

Sendo assim, evidencia-se o transcurso do lapso temporal prescricional superior à 06 (seis) anos, estabelecido no REsp n° 1.340.553/RS, entre 11/09/2014 (data da ciência da não localização de bens do executado) e 28/06/2022 (data da sentença), ensejando, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso vertente.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, IV, ‘b’, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença na forma prolatada.”

Para a ocorrência da prescrição intercorrente, é necessário o decurso de um ano de suspensão do feito e o subsequente prazo de cinco anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, estabeleceu o procedimento correto para a declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

No presente caso, verifica-se que, a parte apelada foi citada por edital, o próprio município indicou o CPF para penhora SISBAJUD, não havendo que se falar em erro do Poder Judiciário, cito trecho da petição do apelante de id n. 148444203 – pg 53:

O SISBAJUD foi deferido e efetivado em 23/06/2014, com resultado infrutífero, sendo cientificado em 11/09/2014.

Assim, o prazo de um ano de suspensão iniciou-se após esse período, findando em 11/09/2015, seguido pelo prazo prescricional de cinco anos, encerrando-se em 11/09/2020, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Dessa forma, é correta a sentença proferida em 28/06/2022, uma vez que tanto esta decisão quanto a objurgada fundamentaram-se integralmente no REsp nº 1.340.553/RS, que define claramente o início e o término de cada marco da prescrição intercorrente.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo Recorrente vão ao encontro do que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, mantém-se o que foi proferido.

(N.U 0011025-72.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA
– FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

(N.U 0000428-45.2003.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

EMENTA - DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – TESES QUE VÃO AO ENCONTRO DO IRDR
– IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo Recorrente vão ao encontro do que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, mantém-se o que foi proferido.

(N.U 0012909-25.1999.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Por fim, quanto à alegação de morosidade processual atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, deve-se consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, devido a pedidos de suspensão, demora no depósito de diligência, interposição de recursos e a não localização de bens penhoráveis, mostrando-se inaplicável a Súmula 106 do STJ ao presente caso.

Neste sentido, mantém-se a decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter inalterada a decisão proferida no ID nº 174153685, esta que negou provimento ao recurso de apelação cível, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024